Tribunal: TJMT
Processo: 1005236-93.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005236-93.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - CPF: 269.479.538-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM PENHORA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA – TESE REJEITADA – IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, § 3º DA LEI N. 11.101/2005 - ESSENCIALIDADE DO BEM NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS QUANTO À COMPETÊNCIA DO JUÍZO E SUBMISSÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Mostra-se descabida a tese de nulidade de citação, eis que apesar do comparecimento espontâneo, em decorrência da penhora efetivada em desfavor do Agravante, ter ocorrido somente após a constrição, verifica-se que o Juízo “a quo”, quando da determinação da conversão da ação, viabilizando a penhora, citou o Agravante para pagamento do débito, em três dias, de modo que ele (Agravante), que sempre esteve representado pelos mesmos advogados, inclusive apresentando incidente de Exceção de Pré-Executividade.

Não há falar em novação da dívida, sob a alegação de que com a transformação da busca e apreensão em execução, tenha havido renúncia às garantias fiduciárias, de modo que se mostra plausível a penhora, pois o crédito em questão não se submete aos efeitos da recuperação judicial, à luz do artigo 49, § 3º da Lei n. 11.101/2005.

Considera-se descabida a alegação de essencialidade do bem imóvel penhorado, pois não houve qualquer comprovação de tal situação, ônus que caberia ao devedor demonstrar”.

Não há se falar em suspensão de julgamento, eis que não existe qualquer determinação legal nesse sentido, destacando-se que as decisões existentes devem ser respeitadas, até que haja outra em sentido contrário.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
JOSÉ PUPIN – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1005236-93.2024.8.11.0000,
interposto em desfavor de
BANCO JOHN DEERE S/A
, ora Embargado.

Primeiramente, o Embargante alega a necessidade de suspensão da demanda (retirada de pauta deste agravo e suspensão do julgamento da ação executiva), “(...) em razão de também estar em curso a Impugnação de Crédito ajuizada pelo Embargante em 2018, distribuída perante o juízo da 1ª Vara de Campo Verde/MT, sob o número 0002649-69.2018.8.11.0051, o qual já foi sentenciado e, atualmente, encontra-se em fase recursal, cujo Agravo de Instrumento tramita sob o nº 1008119-13.2024.8.11.0000 e teve o acórdão publicado em 09/08/2024, ou seja, em data posterior à interposição deste Agravo”.

Aduz que “(...) a impugnação foi procedente para o fim de incluir no Quadro de Credores os créditos devidos pelo recuperando, ora Embargante, garantidos por penhor. Em relação àqueles garantidos por Alienação Fiduciária, entendeu a decisão que deveriam ser excluídos dos efeitos da RJ, no entanto, limitados ao valor dos bens dado em garantia, sendo que o remanescente deveria ser habilitado para fins de recebimento concursal”; que “(...) o prazo para interposição de novos recursos naqueles autos ainda não se escoou e, por isso, não se pode dizer que a decisão é definitiva. Todavia, em razão do presente Agravo se tratar justamente da submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial de execução de cédula bancária garantida por alienação fiduciária, diga-se, anterior ao pedido de recuperação judicial, e, mais ainda, em razão de tal crédito ainda não ter sido liquidado nos autos da Impugnação de Crédito, requereu o Embargante que o presente recurso tivesse seu julgamento suspenso até o trânsito em julgado daquele processo, a fim de evitar conflito de decisões, nos termos do artigo 55 do CPC, ou até mesmo excesso executivo por parte do Banco Embargado. Inclusive, requereu-se a suspensão da ação de execução de piso”.

Afirma a ausência de enfrentamento das teses para submissão do crédito; e em relação à competência do juízo recuperacional.

Requer sejam sanados os vícios apontados.

Prequestiona “(...) os artigos 489, §1º, incisos IV e VI, 924, inciso II, 1.022 e 55, todos do Código de Processo Civil, bem como art. 49 e §3º da lei 11.101/2005”.

Em contrarrazões, pleiteou-se pelo não conhecimento do recurso. E, no mérito pela sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
JOSÉ PUPIN – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1005236-93.2024.8.11.0000,
interposto em desfavor de
BANCO JOHN DEERE S/A
, ora Embargado, sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM PENHORA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA – TESE REJEITADA – IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, § 3º DA LEI N. 11.101/2005 - ESSENCIALIDADE DO BEM NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Mostra-se descabida a tese de nulidade de citação, eis que apesar do comparecimento espontâneo, em decorrência da penhora efetivada em desfavor do Agravante, ter ocorrido somente após a constrição, verifica-se que o Juízo “a quo”, quando da determinação da conversão da ação, viabilizando a penhora, citou o Agravante para pagamento do débito, em três dias, de modo que ele (Agravante), que sempre esteve representado pelos mesmos advogados, inclusive apresentando incidente de Exceção de Pré-Executividade.

Não há falar em novação da dívida, sob a alegação de que com a transformação da busca e apreensão em execução, tenha havido renúncia às garantias fiduciárias, de modo que se mostra plausível a penhora, pois o crédito em questão não se submete aos efeitos da recuperação judicial, à luz do artigo 49, § 3º da Lei n. 11.101/2005.

Considera-se descabida a alegação de essencialidade do bem imóvel penhorado, pois não houve qualquer comprovação de tal situação, ônus que caberia ao devedor demonstrar”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há necessidade de suspensão da ação executiva, nem mesmo deste agravo de instrumento, eis que não há qualquer decisão nesse sentido, destacando-se que as matérias decididas, de maneira interlocutória, devem ser observadas e respeitadas, e havendo recursos, quando for o caso, assim também devem ser respeitadas, até o trânsito em julgado.

Quanto à alegação de competência do Juízo recuperacional, é importante consignar que o acórdão foi claro em dispor que o crédito não se submete à recuperação judicial, de modo que é insubsistente tal irresignação.

Ademais, o Agravante/Embargante não demonstrou a essencialidade do bem que foi objeto de penhora, cabendo ressaltar que o período de blindagem já se esgotou.

Diante disso não há qualquer vício a ser sanado.

A propósito, transcrevo uma parte do acórdão recorrido:

“(...) quanto à alegação de que, com a transformação da busca e apreensão em execução, tenha havido renúncia às garantias fiduciárias, de modo que se mostra plausível a penhora, melhor sorte não socorre o Agravante.

É que o crédito em questão não se submete aos efeitos da recuperação judicial, à luz do artigo 49, § 3º da Lei n. 11.101/2005.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA - NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM OFERECIDO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL PROMOVIDA PELO DEVEDOR – HOMOLOGAÇÃO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – ART. 49, § 3º, LEI 11.101/2005 – CRÉDITO QUE NÃO SE SUBMTE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução encontra guarida no art. 4º do Decreto-lei n. 911/68, sem que ocorra alteração da natureza do crédito, principalmente, porque não implica em renúncia as garantias fiduciárias.

Para perder a imunidade aos efeitos da recuperação previstos no artigo 49, § 3º, da lei nº 11.101/2005, o credor titular de posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis deve proceder, de forma expressa, à renúncia da garantia, de maneira a ser irrelevante o fato de o credor fiduciário ter postulado a conversão para ação de execução.

Homologado o plano de recuperação judicial, o prosseguimento da execução é de rigor. (N.U 1013988-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – RENÚNCIA À GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INOCORRÊNCIA – PENHORA ON LINE – POSSIBILIDADE – CRÉDITO QUE NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONCEDIDA À RECUPERANDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - Os bens alienados fiduciariamente não estão sujeitos aos efeitos da recuperação, sendo possível, apenas, a manutenção da posse do bem com a empresa recuperanda, durante o prazo de blindagem, consoante dicção do artigo 49, § 3º, da Lei de nº 11.101/2005.

II - A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução encontra guarida no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/68 e não altera a natureza do crédito, não implicando renúncia às garantias fiduciárias.

III - O prazo de blindagem já se escoou, tendo sido homologado o plano e concedida a recuperação judicial, de modo que não há desacerto algum na decisão agravada que determinou o prosseguimento da execução, com a constrição dos bens do devedor, inclusive os essenciais à atividade da empresa recuperanda. (N.U 1008290-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019)”.

A propósito, transcrevo parte do parecer ministerial:

“(...) é sabido que os créditos com garantia fiduciária, como é o caso da cédula de crédito bancário, não se submetem ao rito da recuperação judicial, a menos que haja expressa renúncia à garantia — o que não é o caso: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EXCLUSÃO DA RELAÇÃO DOS CREDORES – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – PRETENDIDA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO ATÉ O LIMITE DA GARANTIA NA CLASSE QUIROGRAFÁRIO – PEDIDO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por força do art. 49, § 3° da Lei 11.101/05 os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial e às medidas restritivas impostas pelo Juízo. O crédito objeto da lide advém de contratos garantidos por cessão fiduciária de direitos creditórios de cartões, cessão fiduciária de duplicatas e cessão fiduciária em garantia de direitos creditórios de CDB, motivo pelo qual não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Não se conhece de pedido que não foi analisado pelo Juiz de primeiro grau, bem como daquelas que não foram abordados na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (N.U 1003926-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)”.

Por fim, no que tange à alegação de essencialidade do bem não há qualquer comprovação nesse sentido.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão impugnada”.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

Considera-se prequestionada a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025